Tribunal: TJES
Processo: 5007768-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007768-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DE ANDRADE SOARES
RECORRIDO: THAIS OLIVEIRA NEGRIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007768-50.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

PATRICIA DE ANDRADE SOARES. (requerida)

RECORRIDO:

THAIS OLIVEIRA NEGRIS. (autora)

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUEM INICIOU AS VIAS DE FATO. FALTA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NÃO CONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por
THAIS OLIVEIRA NEGRIS
em face de
PATRICIA DE ANDRADE SOARES
.

Em síntese, a parte requerente relata que no dia 13 de agosto de 2018 sofreu agressões físicas proferidas pela requerida.

Afirma que mantinha um relacionamento amoroso com o ex-marido da requerida e, ao buscar o filho do ora parceiro e da ré, presenciou uma discussão entre os ex-cônjuges, motivada por dinheiro. Aduz que depois do conflito entre ambos, a requerida em descontrole emocional ainda maior, direcionou-se à requerente e passou a proferir xingamentos e ofensas.

Informa que ocorreu um processo criminal, sob o nº 0020454- 67.2018.8.08.0035, que consta o depoimento do ex-cônjuge da requerida, alegando que foi atingida inicialmente por chineladas e posteriormente com agressões físicas, aduzindo a autora que apenas tentou se defender – e que sofreu inúmeras escoriações no rosto e no corpo como reporta o laudo médico do DML acostado aos autos criminais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, decreto a REVELIA da requerida. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida PATRÍCIA DE ANDRADE SOARES ROEPKE DE OLIVEIRA a pagar a autora THAIS OLIVEIRA NEGRIS, a quantia de
R$4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir desta sentença.

Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 5498907, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a Sentença Penal Absolutória deu-se pela ausência de provas, e não pelo reconhecimento da excludente de ilicitude. Argui ainda que as agressões foram recíprocas, não fazendo jus ao recebimento de danos morais. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença proferida pelo magistrado de piso.

Primeiramente, é possível perceber que
o ponto controvertido da presente demanda é apurar se há
a incidência de danos morais, ante a alegada lesão corporal sofrida pela parte recorrente, devido à briga entre requerente e requerida por conta de desavenças pessoais.

Consoante se depreende dos autos, não resultou demonstrado estreme de dúvidas ter a parte ré praticado qualquer ato ilícito contra a parte autora, especialmente pela precariedade de provas postas à disposição sobre quem teria iniciado a briga, que afasta o acolhimento do pedido autoral.

A requerente traz laudos médicos, Boletim de Ocorrência, áudios e depoimentos testemunhais, porém não consegue demonstrar quem deu origem à lide que resultou nas lesões corporais sofridas.

Assim, por mais que reste caracterizada a existência das lesões, como provado em IDs nº 5498324 e 5498327, não há comprovação de que foram iniciadas pela recorrida, fazendo com que não seja constatado o nexo causal.

Por tal razão, a demanda não prospera, uma vez que a parte requerente não comprova seu direito, como dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil, não demonstrando qualquer tipo de dano moral.

Tratando sobre os danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos expostos
supra
, e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)